Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-65.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEVAIL APARECIDA DA SILVA - CPF: 502.817.551-91 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

Recurso Inominado:

1001550-65.2021.8.11.0011 - PJE

Data do Julgamento:

15/10/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

DEVAIL APARECIDA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida DEVAIL APARECIDA DA SILVA postula pela condenação do Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2003 à 2021.

2. No caso, restou comprovada as sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário.

3. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar também ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

4. A sentença observou adequadamente o prazo prescricional e não comporta qualquer reparo.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021